Tribunal: TJDFT
Processo: 0003749-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. DELAÇÃO PREMIADA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS IDÔNEAS DE CORROBORAÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, somente há interesse recursal da sentença absolutória quando o recorrente pretender a absolvição por fundamento que vincula as esferas civis e administrativas.
2. Em se tratando de delação premiada, a palavra do colaborador, por si só, não constitui prova suficiente para a prolação de um decreto condenatório, sendo necessária a produção de outras provas independentes, capazes de corroborar suas declarações. Precedentes do STF.
3. Deve ser mantida a absolvição do réu pelo crime de corrupção passiva, em face do princípio do in dubio pro reo, se não há nos autos elementos suficientes para demonstrar o vínculo entre ele e os demais acusados.
4. Recurso da Defesa não conhecido. Recurso Ministerial conhecido e desprovido.